Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017692-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.102.881-68 (AGRAVANTE), MATILDE SPAGNOLO MONTANHER - CPF: 860.700.531-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO MONTANHER (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MATILDE SPAGNOLO MONTANHER - CPF: 860.700.531-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON GIOPATO - CPF: 128.967.309-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ANCHIETA LTDA - CNPJ: 03.944.477/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 447.994.548-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo
833
, inciso
IV
, do
CPC
, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os
proventos
de
aposentadoria
.

Todavia, a executada deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017692-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE ÂNGELO MONTANHER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho
,
nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 0000005-16.1995.8.11.0034, proposta pelo
ESPÓLIO DE ÂNGELO MONTANHER
, representado por Matilde Spagnolo Montanher e outros, ajuizado em face de Paulo Augusto de Oliveira e da ora agravante, que determinou a penhora de valores das contas bancárias da recorrente e de seu esposo, ambos figurando como executados na referida ação.

Em suas razões recursais, a agravante alega em suas razões que houve a constrição de sua conta bancária
“no valor de R$20.927,85 (vinte mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), deixando a sua

conta totalmente “zerada”, entretanto, conforme já demonstrado em oportunidade anterior, mais precisamente

em petição de fls. 1048 (ID 36128543, fls. 78), a referida conta serve para a movimentação de suas receitas

mensais à título de proventos de aposentadoria que serve para movimentação de suas receitas mensais à título

de proventos de aposentadoria, na forma de “conta-salário”
(sic).

Sustenta que como o bloqueio foi feito em
“conta-salário” e atingiu os proventos advindos de sua aposentadoria aliado a 13o salário, se tratam de valores impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV do CPC”
, bem como aduz que
“os valores bloqueados possuem caráter alimentar à agravante, pois

inexistente qualquer outro tipo de renda em favor desta, afinal os valores bloqueados tratam-se de proventos de

aposentadoria, com principal destinação de manter a si e a sua família”

(sic).

Salienta, ademais, que
“com o intuito de proteger a integridade e dignidade do

devedor, o Superior Tribunal de Justiça, fez nascer novo entendimento, ou seja, de que valores de até 40 salários

mínimos, constante em contas bancárias, são IMPENHORÁVEIS”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão para que “
seja determinado o desbloqueio

dos valores remanescente constantes da conta bancária da ora agravante, Banco do Brasil S/A, agência 3499-1,

conta corrente n° 68.099-0, no valor de R$ 14.497,43 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e

quarenta e três centavos)”

(sic).

A tutela recursal foi
deferida parcialmente
por mim em 09/09/2022,
tão só para suspender a liberação do valor remanescente, qual

seja, R$14.497,43 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos) em favor do

recorrido,
até julgamento de mérito pelo Colegiado, conforme Id
142965663.

Contraminuta apresentada no Id
146263199
, em que o espólio recorrido rechaça os argumentos da agravante, destacando que nos autos originários, como muito bem dirimido pelo togado singular, não ficou demonstrada a impenhorabilidade da quantia, destacando, no ponto, que
“a Agravante de má-fé segue tentando desincumbir de sua obrigação de pagar, de maneira infundada, sem comprovar que os valores são provenientes exclusivamente do recebimento de salário/benefício, muito pelo contrário, comprova no Id no 74615473 dos autos originários, com a juntada dos extratos de quase 1 (um) ano de sua conta, alta movimentação financeira, representada por pagamento de fornecedores no valor de R$4.328,79, compensação de cheques, pagamento de boletos, compra com cartão, várias entradas de transferências com valor de até R$25.829,37 e saídas de R$ 40.000,00 e R$ 60.000,00 e confessa que sua conta também é utilizada pelo seu marido, também executado nos autos originários, para movimentação da venda de eucalipto, sendo esta a única fonte de renda do mesmo, em razão de a sua conta pessoal estar com problemas para não dizer

fraudar o cumprimento de sentençaoriginário”
(sic).

Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de Id 103343450.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a possibilidade de penhora
online
via Sisbajud no valor de
R$14.497,43 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos)
, no qual a agravante pretende a reforma da decisão, alegando que o valor bloqueado foi
em “conta-salário” e atingiu os proventos advindos de sua aposentadoria aliado ao 13o salário, sendo impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV do CPC.

Pois bem. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”
.

Tal impenhorabilidade, contudo, não incide no caso concreto, de forma automática, já que totalmente dissociada do conjunto probatório até então produzido nos autos de origem.

Isso porque, muito embora tenha restado comprovado que, por ocasião do bloqueio efetivado, o benefício previdenciário era depositado na referida conta corrente, a agravante não carreou aos autos a cópia do extrato bancário do período do bloqueio judicial, documento apto a demonstrar a efetiva movimentação da conta naquela ocasião.

Assim, em que pese o recebimento do pagamento de aposentadoria na mencionada conta na ordem aproximada de seis mil reais, a qual, inclusive, diante da comprovação posterior, foi desbloqueado pelo togado singular, inexistem nos autos elementos capazes de comprovar que o valor bloqueado (remascentes na ordem de R$14.497,43) igualmente tem origem eminentemente alimentar.

Quanto ao ponto, tenho que a questão foi muito bem dirimida pelo togado singula, de modo que peço vênias para transcrever os fundamentos utilizados a subsidiar o indeferimento do pedido desbloqueio de penhora,
ipsis litteris
:

“
I – DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR REMANESCENTE CONSTRITO NOS AUTOS.

Pese os argumentos do executado, este não merece prosperar. Explico.

Vislumbra-se do feito que a executada Heloisa Albuquerque De Oliveira aduz a impenhorabilidade do montante constrito em sua conta bancária, argumentando tratar-se de valor revestido de proventos advindos de sua aposentadoria e 13o.

Contudo, exceto aquele valor (R$R$ 6.430,42) já reconhecida a impenhorabilidade em decisão ID. 72682300, não se averigua a impenhorabilidade alegada pelo devedor acerca do saldo remanescente bloqueado nos autos.

Dessume-se que embora a executada mencione que seu esposo utilizou a conta bancária no ano de 2021 para movimentação de vendas de eucalipto e que seria sua única fonte de renda, esta se limitou a trazer documentos comprobatórios do fato que alegou, anexando tão somente extrato bancário, que inclusive, possui
extensa movimentação bancária que vai além dos proventos recebidos de aposentadoria
.

Nesse ínterim, diversamente da interpretação que pretende dar a executada, a impenhorabilidade alcança apenas os valores decorrentes de salário de empregados, mas não a verba que o empregador alega ser destinada àquele fim, de modo que em princípio não há como o executado invocar a proteção do art. 833, IV, do CPC.

Daí que, para evitar que a constrição judicial recaia sobre o salário, é necessário demonstrar que os valores são provenientes exclusivamente do recebimento de salário/benefício, sendo necessário também que o devedor demonstre a necessidade integral dos valores recebidos para o seu sustento,
o que não restou feito nos autos, eis que a parte executada sequer juntou eventuais holerites de suposto pagamento de funcionário(s), tampouco outro elemento que pudesse indicar em que a conta que recaiu a penhora, recebe exclusivamente natureza salarial.

Com efeito, sabe-se que a luz do art. 833, do CPC, tem-se as hipóteses de impenhorabilidade dos bens – móveis e imóveis.

Desta feita, tem-se que o mesmo Código de Processo Civil também informa que é ônus do devedor comprovar tal condição de impenhorabilidade:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias,
comprovar
que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [...]

Outrossim, em que pese a parte executada informar que o valor bloqueado além de relativo aos proventos de aposentadoria também estaria aliado ao 13o salário, este não merece prosperar, uma vez que, conforme extrato de conta bancária (Id. 74615475) o valor referente ao 13o salário da executada foi pago em momento posterior ao bloqueio realizado nos autos (recebimento de proventos 13o em 17.12.2021 - bloqueio Sisbajud realizado em 01.12.2021 e 03.12.2021 - Id. 71866162).

Porquanto, não merece acolhimento os pedido da executada.

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE QUE OS VALORES DETÊM CÁRATER ALIMENTAR DA FAMÍLIA DOS EXECUTADOS, OU DE QUE ERAM DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS - CRISE PANDEMIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Interpretando-se os preceitos legais a partir dos ditames da Constituição Federal, não há razão para uma aplicação absoluta e inquestionável da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do NCPC, sem que se faça, concomitantemente, uma análise pormenorizada de cada caso em concreto. Mantido o indeferimento do pedido de impenhorabilidade. II- Eventuais dificuldades financeiras desencadeadas com a crise sanitária não obsta o cumprimento das medidas de efetivação da execução.
(TJMT - N.U 1007585-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

Com essas condições, indefiro a arguição de impenhorabilidade e consequentemente o desbloqueio dos valores remanescentes valores constritos no feito.

Preclusão esta decisão, expeça-se o alvará de levantamento dos valores bloqueados e vinculados à este feito, em favor do exequente, em conta informada por este (...)”

Assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.”
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
revogando-se a decisão que concedeu parcialmente a tutela recursal no Id
142965663.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023